Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-79.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707755-79.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG S.A. APELADO: CIGIRLENE FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 41814209). Publique-se. Brasília, D.F., 8 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator